Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-87.2023.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-87.2023.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON CASSIO FERNANDES BRAGA

Advogado(s)
:
MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. PERÍCIA ADMINISTRATIVA COMPROVANDO REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MONOPARESIA DECORRENTE DE ATIVIDADE BANCÁRIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO PRÓPRIO INSS. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A existência de perícia administrativa do próprio INSS que reconhece a redução permanente da capacidade laboral, acompanhada de laudo do DETRAN, documentação médica especializada e reconhecimento do nexo causal pela própria autarquia através de múltiplos benefícios acidentários concedidos, dispensa a realização de perícia judicial para concessão de auxílio-acidente.

II.
O conjunto probatório foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem violação à ampla defesa ou contraditório.

III.
Comprovada a monoparesia decorrente de atividade bancária exercida por 19 anos, com nexo causal inequívoco reconhecido pelo próprio INSS, configura-se o direito ao auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

IV.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000578-87.2023.8.05.0070, da Comarca de Cotegipe, em que figuram como
Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como
Apelado
ANDERSON CÁSSIO FERNANDES BRAGA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora